Tribunal: TJPA
Processo: 0815113-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815113-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELINARIO PIMENTEL GONCALVES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815113-91.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: RAFAEL ROLLA SIQUEIRA e AMANDA VIEIRA MARTINS.

PACIENTE: ELINÁRIO PIMENTEL GONÇALVES JÚNIOR.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
Nº
11.343/2006.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS (DEZEMBRO DE 2022) E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO (04/09/2023). IMPERTINÊNCIA.
NÃO ESTÁ RESTRITA À ÉPOCA DA PRÁTICA DO DELITO, E SIM DA VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO, AINDA QUE O FATO CRIMINOSO TENHA OCORRIDO EM UM PERÍODO PASSADO (AGRG NO HC N. 721.259/SP, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 6/12/2022, DJE DE 13/12/2022). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA, JUSTIFICADA E NECESSÁRIA,
POIS O COACTO JÁ INVESTIGADO PELA EQUIPE POLICIAL E É ATRIBUÍDO A ELE O CARGO DE “TORRE” TERMO UTILIZADO PARA O COMANDANTE DA FACÇÃO CRIMINOS DENOMINADA COMANDO VERMELHO E PELO FATO DE ESTAR SEMPRE ENVOLVIDO NA PRÁTICA DE CRIMES (GARANTIR A ORDEM PÚBLICA), SENDO O REFERIDO DECRETO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não merece prosperar a arguição de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada no mês de dezembro de 2022 e o decreto preventivo proferido em 04/09/2023, visto que a prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial 09 (nove) meses depois, pois, no presente caso, os elementos contidos nos autos evidenciam que a necessidade da prisão se constata no instante que é decretada. No crime ora imputado, o coacto, em tese, tem participação ativa no tráfico e associação ao tráfico de drogas, conforme narra a decisão ora combatida. Em entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão
"não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022);

2. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que o
decisum
restou evidenciado a necessidade de sua manutenção, pois o coacto estaria sempre envolvido na prática de crimes relacionados ao tráfico e associação ao tráfico de drogas (garantir a ordem pública), sendo o referido decreto escorreitamente fundamentado nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, uma vez que a ordem pública deve ser assegurada (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em denegar a ordem
, tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rafael Rolla Siqueira e Amanda Vieira Martins, em favor do paciente ELINÁRIO PIMENTEL GONÇALVES JÚNIOR, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 04/09/2023, sendo cumprida em 16/09/2023. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da ação penal 0804409-30.2023.8.14.0061.

Os impetrantes alegam que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de contemporaneidade entre os fatos (dezembro de 2022) e a decretação da prisão preventiva (04/09/2023); b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade do delito; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos requerem a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente seja posto em liberdade.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 16281323 - páginas 1 e 2), o juízo inquinado coator prestou informações e anexou ao
writ
(Doc. Id. nº 16342775 - páginas 1 a 8), o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem de
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 16413533 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que chegou ao conhecimento da Polícia Civil a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas em diversos pontos do município de Tucuruí, conforme se verifica dos Boletins de Ocorrência Policial 00083/2022; 00083/2022.106577-8; 00083/2022.106559-6; 00083/2022.106583-2; além de denúncias anônimas. Diante desse fato a autoridade policial responsável instaurou o presente Inquérito Policial para apurar as circunstâncias da referida notícia de crime e expediu ordens de missão para que fossem investigados os possíveis locais onde haveria a mercancia de entorpecente.

Após as devidas providências a equipe de investigação logrou êxito em identificar que havia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas em diversos pontos da cidade, além de identificar os responsáveis pelos referidos delitos.

Diante disso foi representada pela Busca e Apreensão em todos estes endereços o que acarretou a deflagração da primeira fase da operação apelidada de “Prefácio” e resultou na prisão em flagrante de Adalberto Farias da Silva, vulgo “Tatau” pela guarda de substância entorpecente (cujo flagrante foi autuado conforme autos de PJe 0800050- 37.2023.8.14.0061), além da apreensão de 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (duas) máquinas de cartão de crédito, 01 (uma) balança de precisão, sacos plásticos e 01 (um) rádio comunicador, apreensão em flagrante do adolescente Henrique Leite de Sousa pela guarda de substância entorpecente (cujo ato infracional foi apurado conforme autos PJe 0800049-52.2023.8.14.0061), além de 02 (dois) celulares, 02 (duas) balanças, 02 (dois) cartões de crédito. Apreensão de duzentos reais e três celulares na residência de CHARLENE FURTADO SANCHES e GLEIDSON SANCHES BRITO, vulgo “CABEÇA”; apreensão de um celular na residência de Letícia Mayara Sousa da Silva, além disso na residência de WESLLEN PATRICK SILVA COSTA foram apreendidas certas quantidades de variados entorpecentes, certa quantidade em dinheiro e quatro celulares que foram remetidos para a confecção do procedimento de Auto de Prisão em Flagrante que resultou no processo 0800052-07.2023.8.14.0061; Como observado no resultado da operação, variadas drogas foram encontradas e os devidos indícios da traficância, além disso os celulares utilizados pelos suspeitos foram apreendidos e realizada as devidas análises.

Quanto à conduta do paciente, da análise do celular de WESLLEM PATRICK SILVA DA COSTA, vulgo “TRALHOTO” foi possível colher os seguintes elementos: conversa extraída de aplicativo de mensagens entre WESLLEN PATRICK e ELINÁRIO, vulgo “JG” em que é possível inferir que este último também era fornecedor de drogas, inclusive recebia dinheiro de WESLLEN PATRICK. Em outra parte da conversa WESLLEN PATRICK pergunta quando vai chegar “essa da boa” para ele, já que Alessandro já tinha da mesma droga. Em outra oportunidade “JG” afirma que uma pessoa iria até WESLLEM PATRICK para deixar droga.

Seguindo no diálogo é possível ver que WESLLEM PATRICK novamente pergunta a “JG” se ele tem droga boa, obtendo a resposta positiva, porém “JG” só venderia à vista, confirma mais uma vez que é boa, que tem 110 gramas guardado e que pegou a droga no dia anterior. Ademais segue a conversa sobre a qualidade das drogas, inclusive com a citação de uma droga do “BS”, outro antigo líder da facção COMANDO VERMELHO na cidade de Tucuruí.

Conversa de aplicativo de mensagens entre WESLLEM PATRICK e pessoa não identificada em que este último afirma que está indo buscar dinheiro pertencente à “JG”; grupo de aplicativo de mensagens pertencente a facção em que “JG” é o administrador, comprovando que tem posição de destaque dentro do COMANDO VERMELHO.

Conversa extraída de aplicativo de mensagens em que é possível inferir “JG” realizando uma cobrança geral para os vendedores da droga fornecida por ele.

Prints enviados por “JG” fazendo inferência a facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO, inclusive é tido como líder já que as imagens fazem inferência à “TROPA DO JG”, termo utilizado comumente para os líderes da facção.

Como se observa do relatório, ELINÁRIO PIMENTEL GONÇALVES JUNIOR, vulgo “JG” já era investigado pela equipe policial e é atribuído a ele o cargo de “Torre” termo utilizado para o comandante da facção dentro de uma cidade ou bairro (a depender do tamanho do município).

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL

Os impetrantes aduzem, que há falta de contemporaneidade entre o fato ocorrido e a decretação da prisão preventiva.

Tal alegação não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5.
A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que no dia 04/09/2023, foi decretada a prisão do paciente, tendo por fundamento a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Comunicado o cumprimento do mandado de prisão em 16/09/2023.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe à análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar para preservação da ordem pública e por conveniência a instrução penal, em razão da gravidade em concreto do delito.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de sua manutenção, visto que o coacto estaria sempre envolvido na prática de crimes (garantir a ordem pública).

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]Analisando os autos, verifico que o caso é de deferimento do quanto requerido pela Autoridade Policial.

Conquanto tenha-se na prisão preventiva providência de ultima ratio, ou seja, de caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas do encarceramento (CPP, art. 282, § 6º) penso que, no presente caso, dada a gravidade do crime em investigação e os comportamentos dos representados, por ora tais medidas não se mostram eficazes.

Conforme dicção do art. 312 do CPP, com a redação que lhe conferiu a Lei 13.964/2019, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Grifei.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial. Registre-se que algumas pessoas foram presas em flagrante, em momento anterior, onde foram apreendidas drogas ilícitas, além de outros objetos que levaram a conclusão de que os representados são traficantes. Entre os objetos apreendidos, destaca-se que Charlene e Wesllen Patrick que revelaram parte da estrutura criminosa, fornecedores, vendedores, entre outros elementos que comprovam a existência dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito, o material carreado aos autos traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios de ligação com a facção Comando Vermelho.

Presente, pois, o fumus comissi delicti.

A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, na medida em que há nos autos informações de que os representados estão na prática permanente do delito.

Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

No caso em exame, necessária é a custódia cautelar dos acusados, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade dos agentes demonstrada com a sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Ressalta-se que a forma de cometimento de crimes por parte deste grupo é extremamente violenta, já que são responsáveis por boa parte dos homicídios que ocorrem nesta cidade, já que, para demonstrar força e dominância de território, executam qualquer pessoa que esteja vendendo drogas não pertencentes ou não autorizadas pela facção o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade dessas pessoas.

Ademais, há grande possibilidade de fuga, considerando que não são simples criminosos, mas sim pessoas ligadas à facção criminosa, inclusive com alguns membros detendo grande destaque dentro do Comando Vermelho, seguramente representa notório prejuízo à instrução criminal, sendo a cautelar imprescindível também para a conveniência da instrução penal.

Presente, pois, circunstâncias concretas que permite inferir-se haver periculum in libertatis, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente.

Isso posto, com arrimo nos arts. 282, § 6º, 312, caput e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de PABLO BARROSO DA SILVA, vulgo “PABLO ESCOBAR”; ELINÁRIO PIMENTEL GONÇALVES JÚNIOR, vulgo “JG”; WALBER DA SILVA CHAVES JÚNIOR, vulgo “JUNINHO”; ROMÁRIO DOS SANTOS PEREIRA, vulgo “TIO ROMA”; FRANK ANDERSON MARTINS DOS SANTOS, vulgo “NEGUINHO”; GLEIDSON FURTADO SANCHES, vulgo “CABEÇA”; CHARLENE FURTADO SANCHES; RODRIGO NASCIMENTO LEITE, vulgo “GATO A JATO”; WESLLEN PATRICK SILVA DA COSTA, vulgo “TRALHOTO”; WESLEY TOCANTINS MORÃO, vulgo “TOMADINHA”; JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO; e DANIELLY NUNES E SILVA, devidamente qualificado nos autos, nos termos da fundamentação acima.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada, a necessidade de se garantir a ordem pública e por conveniência da instrução penal.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/11/2023